Tribunal: STF
Processo: RE 1329966
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA DAS PERDAS REFERENTES À IMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE REAL DE VALOR – URV. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AGRAVO INOMINADO. REVISÃO DE VENCIMENTOS. URV. CONVERSÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 85/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    Revisional proposta por servidor aposentado através da qual pretende a reposição das diferenças salariais decorrentes do Programa de Estabilização Econômica implantado pela Medida Provisória nº 434/1994, que ao determinar a conversão dos vencimentos percebidos em URV, reduziu seus vencimentos no percentual de 11,98%. Requer a reposição das perdas, além das parcelas vencidas, observando-se o quinquênio. 



    No que tange à prejudicial de mérito, o inconformismo não merece guarida, visto que é reiterado o entendimento de que, em sendo prestações de trato sucessivo, a prescrição atinge, tão somente, as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação. Sumula nº 85/STJ.



      O autor foi admitido no serviço público em 02/01/1986. Assim, quando houve a conversão de cruzeiro real/URV/real no ano de 1994, pela aplicação da Lei na 8.880194 e das medidas provisórias de nº 434 e 457, sua remuneração foi reduzida no percentual de 11,98%. 



    A jurisprudência é pacífica no sentido de que a conversão deve observar as regras estabelecidas pela Lei nº 8.880194, que determina que, para os cálculos, deve-se utilizar a data do pagamento, sob pena de redução salarial, conforme o disposto no art. 25 da citada lei.



    O agravante não trouxe nenhum fundamento hábil que permita a modificação da decisão monocrática desta relatoria.



    As novas teses não serão apreciadas porque a parte deixou de suscitá-las no momento oportuno.



    Recurso desprovido, nos termos do voto do desembargador relator” (fl. 133, vol. 1).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 154, vol. 1).



    2. O recorrente alega contrariado o art. 2º, o inc. X do art. 37 e a al. b do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República (fls. 3-8, vol. 2).



    Sustenta que “os servidores públicos vinculados ao Poder Executivo não fazem jus à correção monetária de 11,98%, pois trata-se de categoria não submetida à regra prevista no artigo 168 da Constituição da República, não se aplicando, portanto, a regra de conversão do artigo 22 da Lei n. 8.880/94” (fl. 7, vol. 2).



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a v. decisão a quo” (fl. 8, vol. 2).



    3. Em 12.4.2019, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu os autos para a Décima Quinta Câmara em razão do Tema 5 da repercussão geral (fls. 23-26, vol. 3).



    4. Em 30.7.2019, a Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido (fls. 48-51, vol. 3).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(…) ainda que o pagamento do autor fosse efetuado no mês seguinte ao trabalhado, provavelmente os cálculos para a apuração dos valores eram realizados e encerrados no mês anterior, presumindo-se a não aplicação dos índices corretos, eis que não findado o período aquisitivo. 



    Assim, entende-se que a adequada interpretação do precedente, sistematicamente considerados outros julgados sobre o mesmo tema e o princípio da isonomia, é no sentido de que os servidores cujos vencimentos eram calculados antes do último dia do mês para fins de lançamento em folha, também têm direito à conversão dos valores segundo a Lei nº 8.880/94, sendo certo que a diferença será apurada em liquidação” (fl. 51, vol. 3). 



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 561.836-RG (Tema 5), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal concluiu que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Assim, por exemplo:



    “(…) 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes” (Tema 5, DJe 10.02.2014).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 8.880/1994. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 6.612/1994. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 563.667-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.8.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEI 8.880/1994. CABÍVEL RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA DE SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. II – Esta Corte já se manifestou no sentido de admitir a recomposição salarial dos servidores do Poder Executivo local, quando identificado decréscimo salarial em decorrência da conversão monetária em URV, determinada pela Lei 8.880/1994. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.020.769-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.5.2020).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LEI FEDERAL 8.880/1994. APLICABILIDADE. PRECEDENTE. RE 561.836-RG (TEMA 5). REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O aresto recorrido filia-se às diretrizes constantes do RE 561.836-RG, Tema 5 desta SUPREMA CORTE: (Compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subsequente). (…) Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)” (RE n. 1.067.083-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    Confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no RE n. 1.365.680, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 3.3.2022.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa jurisprudência.



    7. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. TEMA 05/STF. DATA DO PAGAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à adequação do caso concreto à situação objeto do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 5) demandaria uma nova análise dos fatos e das provas constantes dos autos, assim como o exame da legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.353.115-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 4. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 558.995-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. RE 561.836. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.088.575-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora